Tribunal: TJES
Processo: 5003424-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003424-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAIRA ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO SASSEMBURG e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003424-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE

: MAIRA ALVES DE SOUZA

RECORRIDOS

: JOSÉ EDUARDO SASSEMBURG E

JOSÉ RAIMUNDO PONTES BARREIRA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto por
MAIRA ALVES DE SOUZA
, em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, no bojo do cumprimento de sentença proposto por
JOSÉ EDUARDO SASSEMBURG
e
JOSÉ RAIMUNDO PONTES BARREIRA
, mantendo a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em sua conta poupança, correspondente a R$ 7.889,54 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), autorizando o levantamento apenas do saldo remanescente por parte daquela.

Ao proferir o voto condutor, o Exmo. Des. Relator Raphael Americano Câmara rejeitou as teses relativas à nulidade de citação e de prescrição intercorrente, bem como afastou as alegações de impenhorabilidade dos valores da conta poupança e de excesso na execução e na penhora, além de firmar posicionamento a respeito dos termos da correção monetária e dos juros de mora, para, ao final, negar provimento ao recurso e manter a decisão agravada.

O voto foi acompanhado pelo Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Analisei cuidadosamente os autos, e não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento firmado pelo e. Relator quanto às questões de fundo.

Apenas chamo a atenção para o capítulo acessório referente aos juros de mora. Isso porque, o e. Relator negou provimento ao recurso, confirmando o teor da decisão agravada, mas houve a alteração do termo inicial de incidência dos juros.

Os juros de mora foram fixados na decisão agravada a contar da intimação da Agravante na fase de cumprimento de sentença, concluindo o Relator que o termo inicial de sua incidência se dá a partir do trânsito em julgado.

A modificação do termo dos juros de mora, no julgamento do recurso, não implica
reformatio in pejus
, pois se cuida de matéria de ordem pública, podendo até mesmo ser conhecida de ofício pelo juiz, ainda que tenha a Agravante devolvido o exame da questão por outro fundamento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022).

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que os juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidem desde a sua exigibilidade,
in casu
, a partir do trânsito em julgado (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019).

Diante desse raciocínio, adiro ao entendimento do e. Relator para negar provimento ao recurso, mas, de ofício, corrijo o termo inicial dos juros de mora fixado na decisão agravada.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
em parte
o voto

do Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara, para negar provimento ao recurso, e, de ofício, corrigir o termo inicial dos juros de mora fixado na decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/5003424-97.2022.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003424-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIRA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO SASSEMBURG, JOSÉ RAIMUNDO PONTES BARREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO AUGUSTO MACHADO - ES12249-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR CYPRIANO DE ALMEIDA PINTO - ES33009-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR CYPRIANO DE ALMEIDA PINTO - ES33009-A

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MAIRA ALVES DE SOUZA
,
contra decisão de ID
2481029
, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível de Vitória
, que, nos autos
do cumprimento de sentença da Ação de Execução de Título Judicial
tombada sob o nº
0019534-59.2000.8.08.0024
,
ajuizada
p
or

JOSÉ EDUARDO SASSEMBURG e JOSÉ RAIMUNDO PONTES PEREIRA
, rejeitou
os pedidos apresentados na petição de Impugnação à Penhora opostos pela ora agravante,
MAIRA ALVES DE SOUZA
,
determinando o prosseguimento da execução originária com a penhora de ativos financeiros,
nos seguintes termos:
“MANTENHO a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, que perfaz a quantia de R$ 7.889,54 dos valores bloqueados, em favor do credor, e determino a expedição de alvará do saldo remanescente bloqueado na conta da Executada Maira em favor da mesma.”

Em seu arrazoado (ID
2481026
), a agravante expõe que
nunca teve ciência da presente execução uma vez que nuca foi citada para responder a petição de fls. 153/158 dos autos originais, só tomando conhecimento desta execução quando realizado o bloqueio judicial em sua conta poupança.

Aduz
a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil c/c artigo 206, § 5º, inciso III, do Código Civil, já que o prazo da pretensão do vencedor para receber
do vencido o que despendeu em juízo prescreve em 05 (cinco) anos. Considerando que o início da contagem do prazo prescricional deu-se em 18/03/2016 tendo seu encerramento em 18/03/2021, este estaria prescrito, posto que somente houve manifestação da executada nos autos em 17/06/2021, quando já consumado o prazo prescricional.

Sustenta
que valores em caderneta de poupança, abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil.

Alega ainda que houve excesso na execução realizada via SISBAJUD, bem como, relata que a sentença não teria fixado correção de juros de mora, nem tampouco o marco inicial para sua fixação, devendo, portanto, serem aplicados os juros de mora somente da data da citação do devedor no cumprimento de sentença.

Por fim, afirma que há excesso de penhora
haja vista que há nos presentes autos, concomitantemente, penhora de imóvel e constrição de valores.

Assim, requer: I)
que seja reconhecida e declarada a prescrição intercorrente da presente execução, conforme fundamentos apontados no item “II” da impugnação, com a consequente extinção da execução com julgamento de mérito e consequente retirada de gravame de penhora e desbloqueio judicial de recursos financeiros; II) em remota hipótese de não ser reconhecido o pedido acima, que seja reconhecida
ex offício
a nulidade absoluta de todos os atos processuais realizados sem a devida citação da executada; III) em remota hipótese de se ver superados
os pontos
acima elencados, que seja declarada a impenhorabilidade das verbas bloqueadas oriundas de poupança; IV) seja procedida a revogação da ordem de bloqueio financeiro em nome da executada; V) seja reconhecido o excesso na execução atualizando o débito para R$3.226,92 (três mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos); VI) subsidiariamente seja reconhecido o excesso de execução fixando em caso de prosseguimento da execução o valor atualizado de R$8.658,68 (oito mili seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos); VII) seja reconhecido o excesso de penhora, haja vista que há nos presentes autos concomitante, penhora de imóvel e constrição de valores, devendo ser liberado uma das duas garantias sob pena de se confirmar o excesso.

Contrarrazões do agravado (ID 3023879) em que aduz inicialmente, que não há que se falar na prescrição intercorrente, posto que o entendimento adotado pelo douto magistrado em sua decisão está em absoluta consonância com o artigo 921 do Código de Processo Civil, bem como argumenta que a parte exequente sempre se manifestou nos autos quando intimada, inexistindo inércia que possa ensejar a aplicação do instituto.

Afirma que
em relação a citação, esta ocorreu
por meio da advogada da agravante, Dra. Elba Maria do Carmo, que
“possuía poderes, inclusive, para ser citada em nome da Executada, conforme procuração de fl. 70 do Processo de Origem.”

Consigna que
não há que se falar na impenhorabilidade dos valores da caderneta de poupança, uma vez que
“o objeto deste Cumprimento de Sentença são honorários advocatícios de sucumbência, fixados na Sentença (fl. 96 do Processo de Origem), o que configura verba alimentícia.”

P
or fim, ressalta
não haver excesso na execução.

Assim requer o desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da decisão agravada.

Os
pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo

ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Em uma breve síntese dos fatos, consta que
os agravados ingressaram em 02/03/2005 com uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL em face de MAIRA ALVES DE SOUZA. O título judicial oriundo da citada ação é a Sentença Judicial proferida em 12/03/2001, nos autos nº 0019534-59.2000.8.08.0024, em que condenou a agravante a pagar o percentual de 15% sobre o valor da causa em uma Ação de Exoneração de Fiança, promovida pelos agravados JOSÉ EDUARDO SASSEMBURG e JOSÉ RAIMUNDO PONTES BARREIRA.

Afirma a agravante que não tinha qualquer ciência da presente Ação de Execução, haja vista que nunca recebeu qualquer citação para responder à petição de fls. 153/158
dos autos originais
, só tomando conhecimento da presente execução por meio do referido bloqueio judicial.

Com a realização do bloqueio financeiro, foram apresentados nos autos às fls. 228/243, petição de IMPUGNAÇÃO À PENHORA, apontando: Prescrição Intercorrente; Nulidade Absoluta em decorrência da Ausência de Citação da Agravante para responder a Ação Executória; Impenhorabilidade dos valores advindos de reserva financeira de poupança; Excesso de Execução; e, Excesso de Penhora.

Ao analisar os autos o douto magistrado proferiu decisão (ID
2481029
) nos seguintes termos:

Sobre a nulidade da citação:

(...)
“
Registro que em relação à ausência de citação, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, na fase de conhecimento apresentou contestação às fls. 41/69. E fase de cumprimento de sentença, foi devidamente intimada às fls. 170 por sua patrona Dra. ELBA MARIA DO CARMO, OAB/ES: 1.645 (procuração de fls. 70):

Não bastasse, ainda que a parte não tivesse sido citada, a jurisprudência atual dos Tribunais tem entendido pela possibilidade da realização do chamado “arresto executivo”, previsto no artigo 830 do CPC, autorizando a utilização de medidas constritivas antes da citação do devedor, a fim de evitar que os bens do devedor não localizado se percam e, via de consequência, assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução.”
(...)

Sobre
a prescrição:

(...) “
P
ara o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve haver a análise de dois requisitos: 1) inércia do exequente em prazo superior ao da prescrição do direito material; 2)prazo judicial de suspensão do processo ou, caso não tenha sido fixado, o transcurso de um ano.

No caso dos autos, entretanto, não há que se falar nos requisitos citados acima, uma vez que, embora a execução seja datada de 2005, os Exequentes têm impulsionado desde então, inexistindo inércia que possa ensejar a aplicação do instituto.

Por tais razões, rejeito as alegações de ausência de citação e de prescrição intercorrente.”
(...)

Do excesso na execução e Penhora:

(...)
Sem delongas, no que tange à correção monetária, faz-se mister distinguir duas situações possíveis: se os honorários foram fixados em quantia certa (por apreciação equitativa do magistrado), a correção monetária terá seu termo na data de sua fixação. Em sendo os honorários estabelecidos em percentual, tem aplicação o teor da Súmula nº. 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. (Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025)

Assim, considerando que a sentença exequenda condenou a Executado ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fl.91/97), o termo inicial da correção monetária, na forma da súmula nº 14, do STJ é a data do ajuizamento da ação.

Quanto aos juros de mora, a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, assim como do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, também é pacífica no sentido de que o termo a quo de sua incidência (dos juros) é a data da citação do devedor na fase executiva ou intimação do devedor no cumprimento de sentença.” (...)

Sobre a impenhorabilidade da poupança:

(...) “
Em termos objetivos, infere-se, por meio da aludida diretriz jurisprudencial, que a impenhorabilidade não ostenta caráter absoluto, de modo que a possibilidade de bloqueio sobre tais verbas não se atrela à natureza do crédito, mas sim à circunstância de que a medida constritiva não pode comprometer a subsistência digna do Devedor e de sua família.

Nesse contexto, fundado no entendimento jurisprudencial mencionado, ao qual me filio, sem relegar a norma do artigo 833, inciso X, do CPC, bem como, considerando que a fase de cumprimento de sentença vem sendo arrastada desde o ano de 2007, não tendo a executada, inclusive mostrado interesse em solver a dívida, e, no intuito de preservar o direito do Exequente de receber o crédito a que faz jus, com apoio no art. 139, II, do CPC,
MANTENHO a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, que perfaz a quantia de R$ 7.889,54 dos valores bloqueados, em favor do credor, e determino a expedição de alvará do saldo remanescente bloqueado na conta da Executada Maira em favor da mesma.”
(...)

No tocante à
prescrição
intercorrente
,
t
rata-se da perda da pretensão executiva, no curso do processo, ante lapso temporal de inércia do exequente no tocante ao impulsionamento do feito executivo, tendo como consequência a extinção da execução.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
, isto é, o prazo disponível para que a parte exerça sua pretensão de executar a sentença é idêntico ao prazo de que dispõe para ajuizar a demanda cognitiva.

A pretensão da Exequente decorre de
honorários advocatícios arbitrados em sentença
, o que torna aplicável o prazo prescricional
quinquenal
, nos termos do artigo 206,
§ 5º
, inciso
III
, do Código Civil.

Para a caracterização da prescrição intercorrente,
incumbe à Executada a prova da inércia do exercício da pretensão da Exequente
(com a apresentação de eventuais cópias de despachos determinando o prosseguimento do feito, e a Exequente mantendo-se inerte), o que não ocorreu,
posto que analisando os autos,
nota-se que os exequentes têm impulsionado a marcha processual, se manifestando com a apresentação de petições
conforme consta no ID 2481252 (fls.
212 e
215/216).
Demonstrado que em momento algum os autos permaneceram paralisados por mais de 05 (cinco) anos,
torna-se inaplicável o instituto da prescrição intercorrente.

Assim,
em razão da ausência de prova da desídia da Exequente, incabível o acolhimento da pretensão da Executada
.

Neste sentido segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente e rejeitou exceção de pré-executividade. Inconformismo da executada.
Exequente que não se quedou inerte em qualquer módulo prescricional por mais de 3 anos (
artigo 206, § 3º, I, do Código Civil
), desde a citação, houve o regular trâmite processual.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2221949-96.2022.8.26.0000; Ac. 16358321; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 19/12/2022; rep. DJESP 31/01/2023; Pág. 3373)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação em fase de execução.
Pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Ausência de inércia de parte dos exequentes.
Solidariedade entre credores não presumida. Decisão reformada parcialmente. Recurso de agravo provido, em parte.
(TJSP; AI 2169959-66.2022.8.26.0000; Ac. 16364344; Santa Bárbara d`Oeste; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula; Julg. 10/01/2023; DJESP 30/01/2023; Pág. 5439)

No que se refere à nulidade processual por
ausência de citação da executada
, esclareço
que apesar de infrutíferas as tentativas de citação pessoal da agravante
na fase de cumprimento de sentença
,
esta foi
intimada
por sua advogada
, Dra. Elba Maria do Carmo,
conforme consta no despacho e certidão de ID 2481252
(fls. 170 dos autos originais).

Cumpre destacar que,
apesar de a agravante tratar do instituto da citação
, na verdade,
trata-se de intimação
, uma vez que os autos encontram-se na f
ase de cumprimento de sentença
,
ocasião que, em regra, a
intimação ocorre na pessoa do advogado
.

Sobre a fase de cumprimento de sentença, p
revê o artigo 513, § 2º do Código de Processo Civil:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
; (...)

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA, EM REGRA. PROCESSO SINCRÉTICO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE É DESDOBRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO COMO REGRA OU PESSOAL, QUANDO A LEI EXIGIR. FASE DE CUMPRIMENTO QUE RECEBE NOVO NÚMERO E NO QUAL É ORDENADA A CITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO ENDEREÇO DECLINADO PELO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO FICTA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O INÍCIO DO CUMPRIMENTO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA DA INTIMAÇÃO FICTA TAMBÉM NESSA HIPÓTESE, POR FORÇA DO ART. 513, § 4º, DO CPC/15. APLICABILIDADE DA REGRA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE COMUNICAR AO JUÍZO QUALQUER MODIFICAÇÃO DE ENDEREÇO, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, SUSCETÍVEL A REITERADOS DESARQUIVAMENTOS E REABERTURAS. 1- O propósito do presente habeas corpus é definir se é válida a intimação ficta para pagamento dos alimentos, sob pena de prisão, ocorrida em 2018, que fora considerada como efetivada no endereço que havia sido declinado pelo devedor por ocasião do divórcio consensual homologado judicialmente em 2014.
2 - Desde a reforma ocorrida no CPC/73 pela Lei nº 11.232/2005 e também no CPC/15, não há mais que se falar, como regra, em ação autônoma de execução de título judicial, para a qual o devedor deve ser citado, mas, sim, em uma fase de cumprimento da sentença subsequente à fase de conhecimento, na qual a intimação do devedor ocorre, em princípio, na pessoa de seu advogado.
3- É irrelevante que a fase de cumprimento de sentença receba um número distinto do processo originário ou que se afirme, no mandado, que o devedor deverá ser citado para cumprimento, na medida em que, no processo sincrético, a saída da fase de conhecimento e o ingresso na fase de cumprimento se dá, como regra, por simples intimação da parte, na pessoa de seu advogado constituído, ou pessoalmente, quando a lei assim exigir, como, por exemplo, no cumprimento de sentença condenatória de alimentos (art. 528, caput, do CPC/15). 4- Tanto na vigência do CPC/73 (art. 238, parágrafo único, introduzido pela Lei nº 11.382/2006), como no CPC/15 (art. 274, parágrafo único), serão consideradas válidas as intimações fictamente efetivadas no endereço informado pela parte no processo, cabendo-lhe comunicar o juízo sempre que houver alteração de seu endereço. 5- O fato de ter transcorrido significativo lapso temporal entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença pelo credor não afasta a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, na medida em que a regra do art. 513, § 4º, do CPC/15, admite como válida a intimação fictamente realizada no endereço declinado na fase de conhecimento também nessa hipótese. 6- A regra do art. 513, § 4º, do CPC/15, assentada nos deveres de boa-fé e de cooperação, está situada nas "Disposições Gerais" do cumprimento de sentença, razão pela qual se aplica indistintamente a todas as modalidades de cumprimento disciplinadas pelo CPC (obrigação de pagar quantia certa, de fazer, de não fazer, de entregar coisa), salvo se incompatível com regra prevista para o cumprimento de alguma espécie específica de obrigação. 7- Dado que não há, na disciplina do cumprimento de sentença condenatória à obrigação de pagar alimentos, dispositivo específico que possa impedir a aplicação da regra geral contida no art. 513, § 4º, do CPC/15, conclui-se que será válida a intimação pessoal fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de conhecimento, mesmo após o período de 1 ano contado do trânsito em julgado da sentença condenatória de alimentos. 8- Isso significa dizer, pois, que o devedor está obrigado a comunicar ao juízo qualquer modificação de seu endereço, de modo a facilitar a sua célere localização, mesmo após o trânsito em julgado da sentença e, sobretudo, nas relações de trato sucessivo, como é a hipótese da pensão alimentícia. 9- Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente concedida.
(HC n. 691.631/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Portanto,
não há que se falar na ausência de citação da agravante
.

Prosseguindo, quanto à alegada
impenhorabilidade do valor da conta poupança
no limite de até 40 (quarenta) salários mínimos, advirto que não desconheço a previsão do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Contudo,
o próprio artigo 833, em seu parágrafo segundo os casos em que a impenhorabilidade não será aplicada. Vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º.
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. (...)

É justamente este o caso dos autos. O objeto deste cumprimento de sentença
são honorários advocatícios de sucumbência
, fixados na sentença (ID
2481242 -
fl. 96 autos originais), o
que configura verba alimentícia.

Assim,
considerando a natureza alimentícia dos honorários de sucumbência
, observa-se a
possibilidade de penhora de valores, mesmo que em caderneta de poupança.

Sobre o tema
segue o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que manteve a penhora de valores pertencentes à agravante, depositados em conta salário, para o pagamento do débito referente aos honorários sucumbenciais. Possibilidade.
Honorários advocatícios que ostentam natureza igualmente alimentar, aplicando-se a exceção à impenhorabilidade dos salários prevista no
art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça conferiu ao dispositivo em questão interpretação extensiva, sedimentando o entendimento de que o termo prestação alimentícia não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal, nele se incluindo outras parcelas alimentares, como os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais.
Negado provimento. (TJSP; AI 2277414-90.2022.8.26.0000; Ac. 16347196; Santos; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 19/12/2022; DJESP 24/01/2023; Pág. 5924)

Quanto a alegativa de
excesso na execução e na penhora
, uma vez que há presentes nos autos concomitantemente,
penhora de imóvel e constrição de valores
, entendo que o
excesso não restou configurado
.

O artigo 830 do Código de Processo Civil prevê que
“A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

Insta registrar que a

fase de cumprimento de sentença vem se arrastando desde o ano de 2007,
não tendo a executada, inclusive mostrado interesse em solver a dívida
, de modo que
a penhora se faz necessária para a satisfação do crédito
, não havendo que se falar em excesso.

Por fim,
em relação à
correção monetária
, considerando que a sentença exequenda condenou o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no patamar de 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, o
termo inicial
da correção monetária é a
data do ajuizamento da ação
, conforme preconizado na súmula nº 14 do Superior Tribunais de Ju
stiça.

Súmula 14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Já em relação aos
juros de mora
quanto aos
honorários sucumbenciais
,
o
termo inicial
de sua incidência
é partir de usa exigibilidade, ou seja, a partir do
trânsito em julgado.

Entendimento este que já encontra-se pacificado
em nosso Tribunal Pátrio
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt EXEC na ExeAR n. 4.782/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para
manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2023 às 16:57:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45237402022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIO SUCUMBENCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONTA POUPANÇA. VERBA ALIMENTÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Incumbe à Executada a prova da inércia do exercício da pretensão da Exequente (com a apresentação de eventuais cópias de despachos determinando o prosseguimento do feito, e a Exequente mantendo-se inerte), o que não ocorreu, posto que analisando os autos, nota-se que os exequentes têm impulsionado a marcha processual, se manifestando com a apresentação de petições conforme consta no ID 2481252 (fls. 212 e 215/216). Demonstrado que em momento algum os autos permaneceram paralisados por mais de 05 (cinco) anos, torna-se inaplicável o instituto da prescrição intercorrente.
2
. Não há que se falar na ausência de citação da agravante, uma vez que, apesar de infrutíferas as tentativas de citação pessoal da agravante na fase de cumprimento de sentença, esta foi intimada por sua advogada, Dra. Elba Maria do Carmo, conforme consta no despacho e certidão de ID 2481252 (fls. 170 dos autos originais).
3
. O objeto deste cumprimento de sentença são honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença (ID 2481242 - fl. 96 autos originais), o que configura verba alimentícia. Assim, considerando a natureza alimentícia dos honorários de sucumbência, observa-se a possibilidade de penhora de valores, mesmo que em caderneta de poupança.
4
. Não tendo a executada mostrado interesse em solver a dívida, a penhora se faz necessária para a satisfação do crédito, não havendo que se falar em excesso.
5
. O termo inicial da correção monetária, de fixação de honorários sucumbenciais é a data do ajuizamento da ação, conforme preconizado na súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça. Já os juros de mora, em relação a honorários sucumbenciais, o termo inicial de sua incidência é partir de usa exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado.
6
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.